Tribunal: TJPA
Processo: 0808506-39.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0808506-39.2023.8.14.0040

APELANTE: JOSILEI LOPES LIMA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO DECLARADA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA MANIFESTAÇÃO PRÉVIA SOBRE TAL FUNDAMENTO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 9º, 10º E 487, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. NULIDADE. DECISÃO SURPRESA. AFRONTA AO CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO FUNDAMENTAL. DECISÃO DO STF NO JULGAMENTO DA ADI 6.096/DF. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu a ação previdenciária ajuizada pelo recorrente, sob o fundamento de prescrição (art. 487, II, do CPC).

2. Pela leitura dos autos, verifica-se que o Juízo
a quo
declarou a ocorrência de prescrição e extinguiu o feito sem oportunizar ao demandante a manifestação prévia sobre tal fundamento. Houve, portanto, violação aos arts. 9º, 10º e 487, parágrafo único, do CPC.

3. Observa-se que, antes de declarar a prescrição e extinguir o processo, o juiz deve oportunizar a prévia manifestação das partes sobre a questão, caso ela não tenha sido debatida anteriormente entre os litigantes. Tal providência decorre das normas fundamentais do processo, notadamente no que se refere à vedação ao efeito surpresa e à promoção do contraditório substancial. Considerando a inobservância dos mencionados dispositivos, a sentença deve ser anulada, sendo evidente o prejuízo processual dos apelantes. Jurisprudência do STJ.

4. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença anulada.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 16ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 13/5/2024 a 20/5/2024, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0808506-39.2023.8.14.0040

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTES: JOSILEI LOPES LIMA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recurso de

apelação
interposto por
JOSILEI LOPES LIMA
(ID 17149794)
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas, que extinguiu, com resolução do mérito, a ação ajuizada pelo recorrente, sob o fundamento de prescrição (art. 487, II, do CPC).

O apelante ajuizou ação ordinária em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), pleiteando, alternativamente, a concessão de auxílio acidente ou o restabelecimento de auxílio-doença acidentário.

O Juízo
a quo
proferiu a sentença ID 17149793, extinguindo o processo com resolução do mérito, sob o fundamento de prescrição, por considerar que, entre as datas de cessação do auxílio-doença (18.6.2011) e do ajuizamento da ação, já tinham transcorrido mais de 5 (cinco) anos.

Inconformado, o demandante interpôs o presente recurso de apelação, alegando, em resumo, a ausência de prescrição, considerando os termos da Súmula 85 do STJ e o fato de que o benefício previdenciário constitui um direito fundamental. Por fim, pugnou pelo provimento do recurso, para que a sentença seja reformada a demanda tenha regular prosseguimento, com o julgamento do mérito.

Coube-me o feito por distribuição.

O INSS não apresentou contrarrazões, conforme consignado na certidão ID 17149798.

O Ministério Público opinou pelo provimento do recurso, para que seja afastada a prescrição e o processo tenha regular prosseguimento (ID 17149798).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

A sentença recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)

Deste modo, a prescrição quinquenal, como prevista no artigo 1º do Decreto 20.910/1932, atingiu a pretensão do requerente, que não pode revisar, judicialmente, atos administrativos de indeferimento, expresso, dos benefícios vindicados perante o órgão previdenciário, superiores a cinco anos.

Nada obsta, no entanto, que a parte, reunindo os requisitos legais, formule novo pedido perante a Autarquia Federal para ver segurada a sua incapacidade laboral.

Por todo o exposto, reconheço, de ofício, a prescrição tratada e JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral, resolvendo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Dispenso o pagamento de custas processuais, em face da gratuidade processual, que ora defiro, eis que presentes os requisitos legais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Servirá o presente, por cópia digitalizada, com MANDADO, CARTA e OFÍCIO, nos termos do Provimento n° 003/2009 – CJCI, com redação dada pelo provimento nº 11/2009-CRMB”. (Grifo nosso).

Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese, a ausência de prescrição, considerando os termos da Súmula 85 do STJ e o fato de que o benefício previdenciário constitui um direito fundamental. Por fim, pugnou pelo provimento do recurso, para que a sentença seja reformada a demanda tenha regular prosseguimento, com o julgamento do mérito.

Pela leitura dos autos, verifica-se que o Juízo
a quo
declarou a ocorrência de prescrição e extinguiu o feito sem oportunizar aos demandantes a manifestação prévia sobre tal fundamento. Houve, portanto, violação aos arts. 9º, 10º e 487, parágrafo único, do CPC:

“
Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I - à tutela provisória de urgência;

II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III ;

III - à decisão prevista no art. 701. (Grifo nosso)

Art. 10.
O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
.

(...)

Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção;

II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição;

III - homologar:

a) o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção;

b) a transação;

c) a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção.

Parágrafo único.
Ressalvada a hipótese do § 1º do art. 332
, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se
”.

(Grifo nosso).

Observa-se que, antes de apreciar a prescrição e extinguir o processo, o juiz deve oportunizar a prévia manifestação das partes sobre a questão, caso ela não tenha sido debatida anteriormente entre os litigantes. Tal providência decorre das normas fundamentais do processo, notadamente no que se refere à vedação ao efeito surpresa e à promoção do contraditório substancial.

Considerando a inobservância dos dispositivos acima transcritos, a sentença deve ser anulada, sendo evidente o prejuízo processual dos apelantes. Nesse sentido, cito a Jurisprudência do STJ, representada pelo seguinte julgado:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DO ART. 10 DO CPC/2015. PROIBIÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. NULIDADE
. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Na origem, o Juiz sentenciante decretou a prescrição do direito do autor, ao se pronunciar que: a prescrição pode ser conhecida de ofício pelo Juízo - ou seja, ainda que as partes não tenham alegado.

2. Com o advento do novo Código de Processo Civil, a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.676.027/PR, firmou a orientação de que "a proibição de decisão surpresa, com obediência ao princípio do contraditório, assegura às partes o direito de serem ouvidas de maneira antecipada sobre todas as questões relevantes do processo, ainda que passíveis de conhecimento de ofício pelo magistrado. O contraditório se manifesta pela bilateralidade do binômio ciência/influência. Um sem o outro esvazia o princípio. A inovação do art. 10 do CPC/2015 está em tornar objetivamente obrigatória a intimação das partes para que se manifestem previamente à decisão judicial. A consequência da inobservância do dispositivo é a nulidade da decisão surpresa, ou decisão de terceira via, na medida em que fere a característica fundamental do novo modelo de processualística pautado na colaboração entre as partes e no diálogo com o julgador".

3. Na hipótese há de ser aplicada tal orientação jurisprudencial tendo em vista que o art. 10 do novo Código de Processo Civil estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

4. Precedentes: AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.678.498/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 3/8/2021; AgInt no AREsp n. 1.363.830/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 4/6/2021; AgInt no AREsp n. 1.204.250/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 1º/2/2021; REsp n. 1.787.934/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 22/2/2019.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.743.765/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 13/12/2021)”. (Grifo nosso).

Pelo exposto, conheço e dou provimento à apelação, anulando a sentença e determinando o retorno dos autos à origem, para regular processamento, em conformidade com os fundamentos aqui explanados.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 13 de maio de 2024.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 21/05/2024